Tribunal: TJSP
Processo: 1034096-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r no 1.010/07 – Além disso, a contratação nos moldes do artigo 10, do Decreto no 24.948/1986 é excepcionalíssimo e ostenta caráter precário que obsta o enquadramento na 'categoria F' almejada pela demandante - Precedentes desta C. Corte – R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1034096-98.2019.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
MAGISTÉRIO – REENQUADRAMENTO - Regime Previdenciário – Professora de Educação Básica I e II – Lei no 500/74 – Pretensão a que seja vinculada ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS – Inadmissibilidade – Nova admissão da Autora realizada após intervalo e já na vigência da Lei Complementar no 1.010/07 – Além disso, a contratação nos moldes

Ementa:
MAGISTÉRIO – REENQUADRAMENTO - Regime Previdenciário – Professora de Educação Básica I e II – Lei no 500/74 – Pretensão a que seja vinculada ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS – Inadmissibilidade – Nova admissão da Autora realizada após intervalo e já na vigência da Lei Complementar no 1.010/07 – Além disso, a contratação nos moldes do artigo 10, do Decreto no 24.948/1986 é excepcionalíssimo e ostenta caráter precário que obsta o enquadramento na 'categoria F' almejada pela demandante - Precedentes desta C. Corte – R. Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034096-98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TALITA FAUSTINO GATTO, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
2

Voto no 32.459
APELAÇÃO CÍVEL no 1034096-98.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: TALITA FAUSTINO GATTO
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Marcos de Lima Porta)
MAGISTÉRIO
REENQUADRAMENTO - Regime
Previdenciário Professora de Educação Básica I e II Lei
no 500/74 Pretensão a que seja vinculada ao Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de
cargos efetivos - RPPS
Inadmissibilidade
Nova
admissão da Autora realizada após intervalo e já na vigência
da Lei Complementar no 1.010/07
Além disso, a
contratação nos moldes do artigo 10, do Decreto no
24.948/1986 é excepcionalíssimo e ostenta caráter precário
que obsta o enquadramento na 'categoria F' almejada pela
demandante - Precedentes desta C. Corte R. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Autora contra a r. sentença de fls. 195/199, cujo relatório é adotado, que
julgou improcedente a ação, condenando-a ao pagamento das custas
processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor corrigido da causa, observada a gratuidade concedida.
Sustenta, em apertada síntese, possuir direito à
inclusão na 'Categoria F', nos termos do art. 2o, do par. 2o, da LC
1.010/2007, porquanto no momento da entrada em vigência da aludida
norma, em 02.06.2007, estava admitida com fundamento no artigo 10,
do Decreto no 24.948/86, que remete ao art. 1o, I, da Lei 500/74 (fls.
203/212).
Contrarrazões a fls. 215/232.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
3
Processado o recurso, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação proposta por Professora de
Educação Básica II, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado da
Educação e admitida nos termos do artigo 10, do Decreto no
24.948/1986 no momento da entrada em vigor da Lei Complementar no
1.010 de 02 de junho de 2007, visando à aplicação das disposições
contidas nos artigos 2o, parágrafo 2o, 43 e 44 da Lei Complementar no
1.010/07, bem como o art. 1o, das Disposições Transitórias da Lei no
1.093/09 e o pagamento das diferenças remuneratórias e da contribuição
previdenciária, com vinculação à SPPREV.
Afasto a preliminar da ocorrência de prescrição do
fundo de direito, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela FESP.
O direito postulado pela servidora se refere a
prestações de trato sucessivo, atingindo somente as parcelas atrasadas
não reclamadas no período de cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação.
Neste caso, aplicável a Súmula no 85, do C. STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura”.
No mais, alega que foi equivocadamente enquadrada
na 'Categoria L' da Lei Complementar no 1.010/2007, atual 'Categoria O'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
4
da LC 1.093/2009, porquanto no momento da entrada em vigor da LC
1.010/07, estava admitida para ministração eventual de aulas nos
termos do artigo 10, do Decreto no 24.948, de 03 de abril de 1986, que
por sua vez é fundamentado na Lei no 500/74.
Com efeito, verifica-se dos elementos contidos nos
autos que a Autora já exercia o magistério antes da edição da LC no
1.010/07, mas à época da edição da Lei era servidora eventual, não
alcançada pelo disposto no art. 2o, § 2o, da Lei complementar 1010/07.
Observa-se que não houve contratação em data
próxima à edição da referida Lei Complementar, tendo sido dispensada e
readmitida em datas ora anteriores à edição da norma e ora posteriores a
ela, permanecendo intervalo de tempo sem vínculo com a Administração.
Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o da Lei
Complementar no 1.010/2007, seriam segurados do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos os funcionários admitidos com base
nos incisos I e II, do art. 1o, da Lei 500/74, até a data de sua publicação.
Diz o artigo 2o:
“Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do
Estado de São Paulo, administrados pela SPPREV:
I
-
os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições,
deveres e responsabilidades específicas estejam
definidas em estatutos ou normas estatutárias e que
tenham sido aprovados por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos ou de provas de
seleção equivalentes;
II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim
definidos nos termos do artigo 42 da Constituição
Federal.
§ 1o - Aplicam-se as disposições constantes desta lei
aos servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos
e militares, da Administração direta e indireta, da
Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
5
Estado e seus Conselheiros, das Universidades, do
Poder Judiciário e seus membros, e do Ministério
Público e seus membros, da Defensoria Pública e
seus membros.
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de
função permanente, inclusive de natureza técnica, e
nos termos do disposto no inciso I deste artigo, são
titulares de cargos efetivos os servidores ativos e
inativos que, até a data da publicação desta lei,
tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I
e II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro
de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos
servidores que, em razão da natureza permanente
da função para a qual tenham sido admitidos,
estejam na mesma situação ali prevista.”
Ocorre que a Autora foi dispensada ou houve a
extinção do contrato, o que implica na quebra do vínculo com a
Administração.
Frise-se, ainda que o artigo 10, do Decreto no
24.948/1986, assim dispõe:
“Artigo
10 -
Para
a
regência
de
classe
ou
ministração de aulas nos impedimentos eventuais de titular de cargo ou
de ocupante de função-atividade da série de classes de docentes, por
período de 01 (um) ate 15 (quinze) dias, inocorrendo a substituição de
que trata o Artigo 3.° ou inexistindo estagiários, poderá haver admissão
de docente, nos termos do Artigo 1.°, inciso I, da Lei n. 500, de 13 de
novembro de 1974, através de Portaria Especial de Admissão.
§ 1° - A admissão de docente, de que trata
o "caput" deste artigo, será feita nos dias em que ocorrer o impedimento
do titular de cargo ou ocupante de função-atividade.
§ 2° - Para o cálculo da retribuição pecuniária será
considerada a soma do número de horas efetivamente ministradas por
dia em que o docente exerceu a substituição.
§ 3° - A retribuição pecuniária por hora prestada a
título de substituição, corresponderá a 1 % (um por cento) do valor
fixado na Tabela III da Escala de Vencimentos 5, instituída pelo Artigo
1.° da Lei Complementar n. 247, de 6 de abril de 1981, para o padrão
inicial da classe de Professor I, Professor II e Professor III, conforme a
habilitação mínima exigida.
§ 4° - No final de cada ano, a unidade escolar onde
houve a prestação de serviço, nos termos deste artigo, expedirá Atestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
6
de Frequência do qual deverá constar de forma discriminada, os dias em
que o servidor foi admitido como docente, durante cada mês.”
Todavia, se trata de admissão excepcional para os
casos de substituições nos impedimentos eventuais de titular de cargo ou
de ocupante de função-atividade da série de classes de docentes, pelo
breve período de um a quinze dias, de modo que a 'eventualidade' afasta
o requisito do exercício de função permanente para enquadramento da
'Categoria F'.
Registre-se também que a mera menção ao inciso I,
do artigo 1o, da Lei no 500/74, não modifica o panorama da precária e
curta admissão do substituto, vez que são regimes de contratação
complemente diversos e não se confundem.
E cumpre mencionar que por ter sido novamente
admitida após a entrada em vigor da LC 1.010/07, houve a correta
modificação do regime previdenciário da Apelante, passando do Regime
Próprio dos Servidores Públicos Estaduais para o Regime Geral da
Previdência Social, descabendo aventar que é detentora da estabilidade
prevista nos artigos 43 e 44, da citada norma.
Ademais, cabe esclarecer que o disposto no artigo 1o
das Disposições Transitórias da Lei Complementar no 1.093/2009, não é
aplicável ao presente caso, uma vez que a servidora não está abrangida
pelo disposto no parágrafo 2o, do artigo 2o, da LC 1.010/07, pois houve
a ruptura do vínculo funcional.
Portanto, a Autora, readmitida depois do dia
02.06.2007, não faz jus ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos titulares de cargos efetivos RPPS, sendo correto o vínculo com
o Regime Geral de Previdência Social INSS, em obediência ao princípio
da legalidade administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
7
Nesse sentido, julgou-se nesta C. Câmara:
“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR
PÚBLICO - DOCENTE - REENQUADRAMENTO -
FUNCIONAL PRETENSÃO À INCLUSÃO NO RPPS -
DESCABIMENTO - ADMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO
DE CURTÍSSIMO PRAZO - RUPTURA DO VÍNCULO
FUNCIONAL. 1. São segurados do RPPS os servidores
titulares de cargo efetivo aprovados em concurso
público de provas ou de provas e títulos e os
servidores admitidos com base nos incisos I e II da
Lei
no
500/74
para
o
exercício
de
função
permanente, inclusive de natureza técnica, até a
data da publicação da LCE no 1.010/07. 2. Professor
ocupante
de
função-atividade
enquadrado
na
categoria “O”. Pretensão de reenquadramento na
categoria
“F”.
Ruptura
do
vínculo
com
a
Administração. Recontratação posterior que não
permite enquadrá-lo novamente nas regras do LC no
1.010/07. Admissão, ademais, nos moldes do art. 10
do Decreto no 24.948/86. Admissão de curtíssimo
prazo que, ainda que regida pela Lei Estadual no
500/74, tem o vínculo com a ré cessado assim que
cessado o período de substituição. Aplicação do
Regime
Geral
de
Previdência
Social.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1011472-
94.2015.8.26.0053, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
16.06.2016)
E nesta C. Corte de Justiça:
“MAGISTÉRIO. Lei 500/74. LCE no 1.010/07. PEB I e
II. Regime previdenciário. O magistério incluía os
docentes titulares de cargo, os admitidos para o
exercício de função permanente (OFA) nos termos do
art. 1o inciso I da LE no 500/74 e os docentes
eventuais, admitidos nos termos do art. 10 do DE no
24.948/86 para a substituição eventual dos dois
primeiros, em que o vínculo se estabelecia dia a dia
conforme ministrassem aulas. A LCE no 1.010/07
incluiu no Regime Próprio de Previdência Social RPPS
os titulares de cargo e os docentes admitidos pela Lei
500/74
em
exercício
na
data
da
publicação
(2-6-2007), como categoria F; e remeteu ao RGPS
os docentes admitidos nos termos do decreto e
aqueles que não tivessem exercício nesse dia, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
8
categoria L. A autora, à época da vigência da LCE no
1.010/07, era docente eventual admitida com base
no
decreto;
foi
corretamente
enquadrada
na
Categoria L e não há o que rever. Procedência.
Recurso
da
autora
desprovido.”
(Apelação
no
1051313-91.2018.8.26.0053, Rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 03.06.2019)
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Professora
estadual
-
Reclassificação de categoria - Autora que não estava
em exercício de função permanente quando da
entrada em vigor da Lei Complementar n° 1.010/07
- Admissão nos termos do artigo 10 do Decreto n°
24.948/86
que
é
em
caráter
eventual
-
Impossibilidade de enquadramento na categoria “F” -
Sentença de improcedência mantida - Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1061542-13.2018.8.26.0053,
Rela.
Desa.
Maria
Laura Tavares, j. 08.04.2019)
“DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -
MAGISTÉRIO - Pretendida a manutenção do servidor
contratado pela Lei 500/74 no regime próprio dos
servidores públicos, bem como o seu enquadramento
na categoria “F” - Servidor que no momento da
vigência da LCE no 1.010/2007 não mantinha vínculo
funcional permanente com a Administração Pública,
uma vez que contratado nos moldes do art. 10 do
Decreto no 24.948/86 - Ruptura do vínculo funcional
- Nova admissão que ocorreu sob a égide da
legislação
vigente
-
Impossibilidade
de
ressurgimento das condições existentes no vínculo
jurídico anterior - Observância do princípio do
tempus regit actum. - Sentença mantida. Recurso
negado.” (Apelação no 1039414-96.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Danilo Panizza, j. 13.02.2019)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Preliminar de
prescrição que se afasta. LEI No 500/74. Pretensão
ao enquadramento na “Categoria F”, nos termos da
Lei no 1.010/2007. Inadmissibilidade. No momento
da edição da legislação mencionada, a autora, antes
dispensada, foi admitida nos termos do artigo 10 do
Decreto n°24.948/86, sob o caráter eventual, e não
permanente. Em que pese o fato de a autora ter
prestado
serviços
por
vários
períodos,
com
interrupções, não consta que na data da publicação
da Lei Complementar no 1.010/07 exercia a função
permanente. Nova admissão que ocorreu após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034096-98.2019.8.26.0053 - Voto no 32.459
9
publicação da Lei no. 1.010/2007. Vinculação ao
Regime Geral da Previdência Social (INSS). Correta a
nova classificação na “Categoria L”. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(Apelação no 1056129-53.2017.8.26.0053, Rela.
Desa. Vera Angrisani, j. 25.09.2018)
E diante da manutenção da r. sentença de
improcedência da ação, majoro o percentual fixado em Primeiro Grau a
título de honorários advocatícios em 5%, por força do parágrafo 11, do
artigo 85, do CPC/15, observada a justiça gratuita concedida à Autora a
fls. 42/43.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a
majoração da verba honorária acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator